Tribunal: CARF
Processo: 13855.002221/2007-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.002221/2007-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.089 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
PAULO ELIAS SAADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO
A impugnação apresentada fora do prazo hábil previsto na legislação pertinente
não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário, nem comporta julgamento de primeira instância, salvo
quando caracterizada ou suscitada a preliminar de tempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de fls. 741/745 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado, em 28/08/2007. 0 Auto de
Infração - IRPF de fls. 06/13. originado de procedimento fiscal instaurado por meio de
Mandado de Procedimento Fiscal - MPF de n.° 08.1.23..00-2007-00025-8 (fls. OI).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.002221/2007-98
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.089 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002221/2007-98

relativo ao imposto de renda pessoa física dos anos-calendário 2002 a 2005 - exercícios
2003 a 2006, por meio do qual foi exigido crédito tributário apurado no valor de R$
86.314,23, dos quais, R$ 32.786,33 são referentes a imposto, R$ 10.021,39
correspondem a juros de mora calculados até 31/07/2007, R$ 24.589,73 são relativos à
multa proporcional e RS 18.916,78 são concernentes à multa exigida isoladamente.
De acordo com a Descrição dos Fatos (fls. 08/13). a exigência decorreu da omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas:
omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas
físicas e falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão. conforme Termo
de Verificação Fiscal (fls. 27/38). Os valores tributáveis. as datas dos fatos geradores e
o enquadramento legal estão relacionados às fls. 08/13.
Do citado Termo de Verificação Fiscal extraem-se informações sobre a apuração da
omissão de rendimentos, a seguir substanciadas:
0 Através dos sistemas da RFB e circularizações junto a terceiros foi constatado que 89
(oitenta e nove) contribuintes efetuaram deduções, a titulo de despesas médicas, nas
Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física dos exercícios 2003 a 2006, anos-
calendário 2002 a 2005, informando na “Relação de Doações e Pagamentos Efetuados”
o Sr. Paulo Elias Saade, CPF 072.784.898-49. dentista, inscrição n° 1 1.316 no
Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, como beneficiário dos rendimentos,
no total de R$ 332.260,19, conforme relacionado às fls. 27/29:
0 Tendo em vista as divergências apuradas a partir de dados disponíveis na RFB entre
as informações prestadas pelo contribuinte e aquelas prestadas por terceiros,
beneficiários de recibos a titulo de despesas odontológicas emitidos em seu nome. foi
aberto procedimento de fiscalização e o contribuinte foi intimado a apresentar a
documentação constante do Termo de Intimação e Início de Fiscalização (fls. 656/657);
Os oitenta e nove contribuintes declarantes de despesas com tratamentos odontológicos
realizados com o profissional fiscalizado também foram intimados a prestar
esclarecimentos e a comprovar os pagamentos e a prestação dos serviços informados em
suas declarações de ajuste do imposto de renda, relativos aos anos-calendário em
questão;
o Em 16/04/2007. o fiscalizado apresentou à fiscalização o documento de fls. 671. onde
declarou que “realmente deixou de oferecer à tributação referidos rendimentos, uma vez
que, também. não apresentou declaração de rendimentos no período". Afirmou, ainda.
estar ciente da responsabilidade pela omissão e manifestou seu interesse pela correção
da irregularidade apresentada;
A partir das informações coletadas junto aos terceiros circularizados em confronto com
aquelas prestadas pelo Sr. Paulo Elias Saade, foram elaboradas as planilhas
denominadas de Anexo l - Valores Declarados por PF e Anexo 2 - Valores Recebidos
de PF - anos calendário 2002, 2003, 2004 e 2005 (fls. 675/679), as quais foram
submetidas à apreciação do contribuinte, juntamente ao Termo de Intimação Fiscal, de
05/06/2007 (fls. 673/674), que o alertava quanto à necessidade de entrega das DIRPF
referentes aos exercícios de 2003, 2004 e 2006. até então não entregues;
Em 06/07/2007. foi protocolado na DRI* de Franca/SP. o documento dc fls. 682. no
qual o contribuinte reconhece todos os valores constantes na planilha Anexo 2 - Valores
Recebidos de PF - anos calendário 200, 2003, 2004 e 2005 como tendo sido por cle
omitidos em suas correspondentes declarações de ajuste anual do lRPF. Reconheceu.
ainda. parte dos valores constantes no Anexo l como também tendo sido por ele
recebidos e omitidos perante o Fisco. Também foram entregues à Receita Federal do
Brasil os Recibos de Entrega das Declarações de Ajuste Anual Simplificada dos
Exercícios de 2003. 2004 e 2006 (fls. 683/685) já afetadas das receitas apuradas pela
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.089 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002221/2007-98

autoridade administrativa c até então omitidas pelo contribuinte, bem como das receitas
provenientes da atividade do fiscalizado como vereador no município de
Pedregulho/SP, a partir do ano calendário de 2005;
Apuradas as infrações de omissões de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoas jurídicas, de pessoas físicas e a falta de recolhimento
do IRPF devido a título de carnê-leão, foi lavrado o competente Auto de Infração,
constituindo o crédito tributário da forma presente.
Da impugnação
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência pessoalmente, em 29/08/2007
(fls. 06), o contribuinte apresentou impugnação em 11/l0/2007 (fls. 7l8/723), alegando,
em síntese que:
Ao tomar. Pessoalmente, ciência do encerramento da fiscalização. bem corno do auto de
infração e intimação para seu cumprimento. foram-lhe entregues pelo autor do
procedimento cópias dos referidos termos, mas, como se pode constatar dos documentos
anexos, sem qualquer menção à data da ciência;
Por ser pessoa totalmente deslocada da área. involuntariamente. confundiu-se diante da
falta de data da ciência da autuação. sendo que esta irregularidade o prejudicou, uma
vez que, quanto ao mérito, a exigência tributária contém falhas que devem ser afastadas
e, por isso mesmo. a presente impugnação deve ser acolhida;
Sabe-se que tanto os tribunais judiciais quanto administrativos tem admitido como
tempestiva a impugnação, para cuja perda de prazo a Administração Tributária tenha, de
alguma forma, participado, razão porque requer seja considerada tempestiva e,
conseqüentemente processada e apreciada a presente impugnação, em obediência,
também, aos princípios da verdade material e da moralidade;
As exigências das multas isoladas, pela falta de recolhimento do IRPF, a título de carnê-
leão. relativas aos períodos anteriores a setembro de 2002, padecem de direito, em
virtude de que seus fatos geradores ocorreram em períodos que já se encontram no
campo da decadência. face ao disposto no § 4°, do artigo l50. Do Código Tributário
Nacional;
Os custos e as despesas decorrentes de sua atividade de profissional liberal como
cirurgião dentista e os gastos diretamente relacionados com o exercício da vereança na
Câmara Municipal de Pedregulho não foram computados para a apuração da base de
cálculo do imposto tornando inexigível o crédito tributário, por irreal montante da renda
tal como apresentado:
Quanto à multa isolada, exigida pela falta de recolhimento do IRPF, a titulo de carnê
leão. esta não tem razão de existir, uma vez que já se está exigindo imposto e a multa de
ofício de 75% (setenta e cinco por cento). Nesse sentido. transcreve ementas de decisões
do Primeiro Conselho de Contribuintes:
Ao final requer o cancelamento da exigência tributária tal como formalizada.

02- A impugnação do contribuinte foi não conhecida pela decisão da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.089 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002221/2007-98

PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
A impugnação apresentada fora do prazo hábil previsto na legislação pertinente não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário, nem comporta julgamento de primeira instância, salvo quando caracterizada
ou suscitada a preliminar de tempestividade.
Impugnação não Conhecida

03 – Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 750/751.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Quanto ao recurso voluntário o contribuinte requer a nulidade da decisão de
piso para que seja conhecida sua impugnação apresentada alegando em síntese que o aresto
recorrido deixou de fundamentar a questão da tempestividade e que não poderia deixar de
constar nos documentos de intimação a data de sua ciência e inclusive alega que: ...“Ora. qual a
certeza que o julgador tem para afirmar. as fls. 737. que o contribuinte firmou ‘do próprio
punho a data de 29/08/2007’, como sendo a data de ciência já que o próprio contribuinte não
tem esta certeza.”. Outrossim alega que: “E mesmo que a impugnação tivesse sido apresentada
fora do prazo regulamentar por presumir-se que a data anotada no processo estaria correta
nem mesmo assim, poderia prevalecer a decisão recorrida porque a inexistência da data na
documentação entregue ao contribuinte toma a intimação duvidosa ou no mínimo insegura eis
que incompleta porque inexistente um dos elementos essenciais a apresentação da defesa.”
06 – Em que pese as alegações do contribuinte entendo que a decisão recorrida
deve prevalecer, senão vejamos.
07 – A decisão de piso adotou como fundamento o seguinte, verbis:
“O contribuinte declarou-se ciente deste Auto de Infração e seus anexos, dos quais
recebeu cópia. tendo nesse momento firmado de próprio punho a data de 29/08/2007.
Ao lado da sua assinatura (fls-06).
Em ato contínuo foi lavrado o Termo de Encaminhamento ao contribuinte do
Demonstrativo do Credito Tributário apurado resultante do Auto de Infração cm questão
constituído dos seguintes documentos: Demonstrativo Consolidado do Crédito
Tributário do Processo; Auto de Infração: Demonstrativo de Apuração; Demonstrativo
de Multa e Juros de Mora: Termo de Verificação Fiscal: Termo de Encerramento e
Instruções para Pagamento.
Consta no referido Termo que os documentos que compõem o processo encontram-se à
disposição para consulta na DRF de Franca/SP.
Encontra-se, ainda, registrado no mesmo Termo, que este foi lavrado em 2(duas) vias de
igual forma e teor. assinadas e datadas pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
e pelo contribuinte. que se declarou ciente do Termo, do qual recebeu a cópia.
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.089 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002221/2007-98

Assim, verifica-se que o contribuinte recebeu da autoridade fiscal, em mãos, o Termo de
Encaminhamento que lhe informou precisamente a data na qual recebeu o Auto de
Infração juntamente com os demais documentos nele relacionados.
Ademais, se pairasse qualquer dúvida cm relação à data da ciência, por motivo de perda
ou extravio do Termo de Encaminhamento, por parte do contribuinte, o que não se
registrou, este poderia ter solicitado vista aos documentos que compõem o processo.
Conforme lhe foi informado no próprio Termo de Encaminhamento.
Sendo assim, dúvida não há da inépcia do argumento lançado pelo contribuinte que,
para justificar a sua própria desídia, lançou mão de atribuir falha inexistente à
administração fiscal.
Tendo o contribuinte tomado ciência da autuação em 29/08/2007. a impugnação por
este apresentada aos 11/10/2007, à luz do disposto no art. 15 do Decreto n.o 70.235. de
l972, deve ser considerada intempestiva, eis que foi apresentada ao Órgão preparador
em prazo superior a 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.”

08 – Pela análise do termo de ciência abaixo reproduzido verificamos que não há
dúvida de que o contribuinte recebeu o inteiro teor do auto de infração contendo todas as
informações de como proceder de acordo com fls. 07 e 08:

09 – Às fls. 725 consta o carimbo de recepção da impugnação do contribuinte pela
unidade preparadora conforme segue:
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.089 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002221/2007-98

10 – Portanto, em vista da comprovação acima indicada que a impugnação foi
apresentada a destempo, na forma da legislação indicada na decisão recorrida, nada a reformar,
devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Conclusão
11 - Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito NEGAR-LHE
PROVIMENTO, na forma da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital